Tribunal: CARF
Processo: 10410.900757/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900757/2019-45
ACÓRDÃO
1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S. A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação
do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
2
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 21128.65718.201118.1.6.03-2004, em 20.11.2018, e-fls. 73-77,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$ 5.185.221,21 do ano-calendário de 2014 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 78-83:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM. COMP. SNPA
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP
171.820,46
5.013.400,75
5.185.221,21
CONFIRMADAS
67.653,57
5.013.400,75
5.081.054,32

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.185.221,21
Valor ECF: R$ 5.185.221,21
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 5.185.221,21
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 5.081.054,32
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
3
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
25554.29288.290416.1.3.03-9464.
Não há valor a ser pago para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 21128.65718.201118.1.6.03-2004
[...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/09 no 109-018.846, de 28.06.2023, e-fls. 88-95:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PERÍODO DAS RETENÇÕES NA FONTE
NÃO CORRESPONDEM AO DO SALDO NEGATIVO.
Mantém-se o despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado,
quando constata-se que parcelas das retenções informadas na composição do
saldo negativo na dcomp referem-se a período diverso ao da apuração do saldo
negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de
votos, i) indeferir o pedido de diligência e perícia; e ii) julgar improcedente a
manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2023, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.08.2023, e-fls. 100-115, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IIl.1- Da retenção de CSLL e do oferecimento à tributação da subvenção
Quanto à não comprovação da retenção da Fonte Pagadora inscrita no CNPJ sob
no 26.461.699/0001-80 (CONAB), reiteramos nossas razões aduzidas na
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
4
Manifestação de Inconformidade e acrescentamos outras, juntando também nova
documentação — além daquela já constante no processo.
É que, relativamente à citada fonte pagadora, há crédito para que se efetue a
compensação, o qual apenas não foi corretamente informado, mas que pode ser
perfeitamente identificado e está demonstrado em documentos fiscais e
contábeis; vale ressaltar, que tal fato poderia ter sido corrigido e o contencioso
evitado, caso a DRF tivesse intimado o contribuinte para o procedimento de
Autorregularização, prevista na Nota Corec no 30, de 2013.
O que ocorreu foi que, no preenchimento do demonstrativo de crédito do
PER/DCOMP
(original) no 03150.24043.280416.1.2.03-6369, retificado pelo PER/DCOMP no
21128.65718.201118.1.6.03-2004, relativamente à Contribuição Social Retida na
Fonte, da Fonte pagadora inscrita no CPNJ sob no 26.461.699/0001-80
(Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB), Código de Receita no 6228,
foi informado o valor de R$ 104.166,89, quando o valor correto da retenção na
fonte foi de R$ 103.154,33, conforme Comprovante Anual de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP, Ano-calendário 2013, da referida fonte pagadora
(anexo).
A divergência de valor no preenchimento do PER/DCOMP, relativamente à
referida retenção, decorreu dos seguintes fatos:
1) - Conforme extrato bancário do Banco do Brasil, Agência no 3434-7, Conta
corrente no 2011-7, referente ao mês 01/2014, consultado em 03/02/2014,
verifica-se que recebemos do Tesouro Nacional, no dia 08/01/2014, os depósitos
nos valores de R$ 4.528.036,97, R$ 789.451,49 e R$ 4.86/0.033,77,
correspondentes aos documentos, respectivamente, nos. 36.223.000.000,
36326.000.000 e 36.361.000.000. Estes valores, somados, correspondem a R$
10.187.522,23. É o valor líquido, já descontadas as retenções de Imposto de
Renda e CSLL que, segundo o Comunicado DIRAB/DIAFI no 209, de 10/09/2013, da
CONAB, anexo, incidirão sobre os pagamentos às alíquotas, respectivamente, de
1,2% e 1%. Assim considerando, do total líquido chegamos ao valor bruto de R$
10.416.689,389 — conforme documento “Contabilização — CONAB” (anexo).
Aplicando-se o percentual de 1%, correspondente à alíquota de CSLL, sobre o
valor bruto acima encontrado, obtém-se o valor retido de CSLL de R$ 104.166,89.
2) — Os pagamentos foram efetuados em janeiro de 2014, conforme extrato
bancário citado e, também, conforme documento “SIAFI2014-DOCUMENTO-
CONSULTA-CONAB (CONSULTA ORDEM BANCÁRIA) datado de 10/04/2019,
fornecido pela CONAB.
Considerando que as retenções devem ser efetuadas no mês dos respectivos
pagamentos, inclusive adiantamentos, conforme determina a Instrução
Normativa RFB no 1234/2012, a Defendente considerou a retenção da CONAB
efetuada naquele período em que essa creditou os valores.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
5
Tais procedimentos da Defendente foram em razão de não ter recebido o
comprovante de retenção da fonte pagadora, a qual tem a obrigação de fazê-lo
até o mês de fevereiro do ano subsequente à retenção, nos termos de Instrução
Normativa citada. No entanto, não logramos êxito em obtê-lo na época, e assim
agimos para não perecer nosso direito à restituição/compensação da contribuição
retida.
Somente após demonstrarmos que estávamos em vias de sofrer sérios prejuízos
pela não homologação da compensação, é que recebemos o Comprovante de
Retenção, datado de 08/04/2019. Nele se verifica que os valores retidos de CSLL
(código 6228) são R$ 45.848,89 e R$ 57.305,44, que totalizam R$ 103.154,33.
Porém, declara que se refere ao Ano-calendário 2013, no que se equivoca, posto
que os pagamentos foram efetuados no ano de 2014.
Porém, isto deve ter ocorrido em razão dos procedimentos adotados pela CONAB
na apuração e no pagamento dos subsídios. No seu “Relatório de Informação de
Movimentação”
(anexo), vê-se a “data da movimentação” é dia 02/10/2013, mas os pagamentos
estariam disponíveis apenas no período de 08/01/2014 a 14/01/2014. E no
documento “Acompanhamento dos Pagamentos da Subvenção da Cana-de-
Açúcar” (anexo), com “Data de Remessa ao Banco” dia 06/01/2014, verifica-se
que o “Valor Remetido ao Banco” é igual ao “Valor a Pagar” do outro relatório.
Ou seja, a CONAB já faz a retenção do tributo no período do levantamento dos
valores, mas efetua o pagamento em período posterior, gerando um
descasamento de períodos.
Ressalte-se que os valores totais (R$ 10.187.522,22) informados nos relatórios
acima são os valores líquidos, já descontadas as retenções de CSLL e IRPJ,
conforme demonstramos, inclusive, nos relatórios e demonstrações contábeis.
E, assim, conforme já demonstramos na Manifestação de Inconformidade,
verifica-se que o valor pago pela CONAB desconta a retenção de CSLL no valor de
R$ 104.166,89 — que pleiteamos — e de R$ 125.000,27 de IRRF, os quais,
somados ao valor líquido, perfaz o total de R$ 10.416.689,39 declarados como
receita.
Portanto - como já mencionado - há crédito a compensar.
Contudo, é fato que houve a retenção de CSLL relativa à subvenção recebida em
2014.
E como os valores retidos — apesar de em 2013 - não foram utilizados em pedido
de restituição/ressarcimento de CSLL negativa daquele ano (porque o efetivo
pagamento das receitas correspondentes somente foi efetuado em 2014), devem
ser considerados no PER/DCOMP de CSLL negativa de 2014, ainda que seu valor
total de retenção informado pela CONAB (R$ 103.154,33) seja inferior ao
efetivamente retido (R$ 104.166,89), por medida de justiça fiscal.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
6
Já em relação ao oferecimento à tributação da CSLL das receitas recebidas da
CONAB
(CNPJ sob no 26.461.699/0001-80), diferentemente do que foi mencionado na
decisão de 1a instância, esse foi devidamente efetuado conforme se demonstrará
a seguir.
Com base na ECD 2014, conforme documento anexo “421004 Receitas eventuais
01-- verifica-se no Livro Razão o registro, no dia 08/01/2014, do valor R$
10.416.689,39 na conta 000421018 - Receitas Eventuais. E, de acordo com o
documento o anexo “Parte_A_2014”, da ECF 2014 (LALUR), está demonstrado
que a referida receita não foi excluída da apuração do lucro, posto que a exclusão
que consta aí, no valor de R$ 58.788.930,16, é referente aos derivativos.
Portanto, conforme a ECF 2014 devidamente transmitida (recibo anexo), o valor
foi efetivamente oferecido à tributação.
Enfim, considerando que a questão do não oferecimento à tributação das
referidas receitas foi arguida apenas na decisão de 1o? instância, a qual destaca
também fatos novos em relação à retenção, necessário se faz a juntada de
documentação nesta fase processual, o que se requer, com fundamento no
Princípio da Verdade Material, conforme tópico subsequente.
III.II- Do Princípio da Verdade Material
A verdade material é um dos princípios que norteia o processo administrativo.
Ademais, esse princípio também norteia administração pública que não pode se
conformar apenas com uma análise perfunctória dos documentos trazidos, sem
uma investigação mais profunda sobre a existência ou não do respectivo crédito
tributário. [...]
Ainda, em razão dos princípios norteadores da administração, o ato
administrativo — despacho decisório de indeferimento do PER ou da não
homologação da DCOMP — é passível de revisão e retificação pela própria
autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 8, de 2014, [...].
Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER ou a
não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito passivo
comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado; tem-se aqui que o
erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para confirmar
formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da DCOMP. [...]
No Voto, o julgador menciona que, como regra geral, a prova deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual. Contudo, nos casos em que o contribuinte apresenta documentos
comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
7
Forte neste princípio, e em razão da certeza e liquidez do crédito suficiente à
homologação das compensações, a manifestante vem requer o que é de seu
direito.
Portanto, que seja revertido o Acórdão 109-018.846 e confirmada a Procedência
da Manifestação de Inconformidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer:
a) Que seja recebido o presente recurso, pugnando pela aplicação do princípio da
fungibilidade, se necessário, encaminhando-o à autoridade competente para o
julgamento;
b) Julgar, no mérito, procedente o presente Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito e homologar a compensação, extinguindo-se definitivamente o crédito
tributário;
c) Em homenagem à verdade material e ao impulso oficial, que determine as
diligências, perícias, exibições de documentos, depoimentos ou qualquer outra
prova em direito admitida que entender necessária à demonstração da existência
do crédito compensado e suficiente à formação de seu convencimento;
d) Que o(s) tributo(s) indicado(s) nas declarações de compensações vinculadas ao
ressarcimento em tela permaneça(m) com sua exigibilidade suspensa, em
conformidade com o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (8 11 do art.
74 da Lei 9.430/96), até julgamento final;
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
8
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$104.166,89 (R$5.185.221,21 - R$5.081.054,32) referente ao ano-calendário de
2014 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório dada
a comprovação da “retenção da Fonte Pagadora inscrita no CNPJ sob no 26.461.699/0001-80
(CONAB), no valor de R$ 104.166,89”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
9
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
10
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
11
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0%
de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
12
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou por
sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento da CSLL, o
órgão ou a entidade que efetuar o pagamento deverá calcular, individualmente, o valor da CSLL
devida, aplicando a alíquota correspondente, e efetuar o recolhimento em Darf distintos
utilizando-se o código 6228.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de comprovante de
retenção, escrituração fiscal digital e extratos bancários, e-fls. 36-69 e 116-179.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/09 no 109-018.846, de 28.06.2023, e-
fls. 88-95:
15. Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida o valor
CSLL retido pela fonte pagadora, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo. Assim, não é possível
que o contribuinte utilize de retenções na fonte de um determinado período de
apuração (AC 2013), para fins de cômputo de saldo negativo de período diverso
(AC 2014), como no presente caso.
16. Ademais, observa-se que nem para o ano calendário de 2013, nem para o ano
calendário
de
2014,
houve
oferecimento
à
tributação
das
receitas
correspondentes às retenções, conforme DIPJ AC 2013 e ECF AC 2014.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação de inexatidão material
no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação às
parcelas de retenções e das estimativas compensadas do ano-calendário de 2014.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
13
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
14
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se justifica.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.543 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900757/2019-45
15
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 216
DF CARF MF
Original